Tribunal: TJDFT
Processo: 0730848-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO QUALIFICADA. CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA, ATIPICIDADE DA CONDUTA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA RESPALDADA POR ELEMENTOS CONTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de perseguição qualificada (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal), com pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, atipicidade da conduta e inépcia da denúncia. A denúncia foi recebida pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de rejeição formulado na resposta à acusação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de justa causa para a ação penal; (ii) examinar a alegação de atipicidade da conduta imputada ao paciente; (iii) avaliar a inépcia da denúncia como causa para o trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
4. A denúncia descreve de forma suficiente os fatos imputados ao paciente, indicando datas, meios utilizados (mensagens via WhatsApp), conteúdo das comunicações e reiteração das condutas, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
5. Os elementos colhidos na fase inquisitorial, incluindo os relatos da vítima e os prints das conversas, demonstram a materialidade delitiva e indícios de autoria, configurando justa causa para a deflagração da ação penal.
6. A alegação de reciprocidade nas mensagens, ausência de perseguição física à vítima, atipicidade da conduta exige dilação probatória, sendo incabível sua análise na via estreita do habeas corpus. Além disso, eventual apreciação da matéria poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A existência de justa causa para a ação penal é verificada quando a denúncia descreve suficientemente os fatos e está amparada por elementos mínimos de autoria e materialidade, sendo incabível o trancamento por habeas corpus quando a análise demanda incursão probatória.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 41; Código Penal, art. 147-A, §1o, II; art. 121-A, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 925.464/RO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, RHC n. 198.312/MA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024.